Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704464-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SELIA - SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENCARGO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. MÉRITO: LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. EFICÁCIA DA SENTENÇA E LIMITAÇÃO. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FCEP. LEI DISTRITAL 4.220 DE 2008. ADICIONAL QUE NÃO DERIVA DO DIFAL. RESPALDO NO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE. APELAÇÃO DA IMPETRANTE CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente alega violação ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, sustentando não ser possível a compensação/repetição do DIFAL/ICMS, ao argumento de que a parte recorrida não teria trazido aos autos a comprovação de que assumiu o ônus financeiro relativo à exação ou obteve autorização para tanto, razão pela qual não teria demonstrado possuir legitimidade ativa para postular a compensação/repetição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, não é manifesta a ilegitimidade da impetrante tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, no sentido de sua sujeição ao tributo indevido. E, a princípio, há presunção de o consumidor final suportar o encargo financeiro do tributo, haja vista o art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF. Isso não se confunde com o implemento dos requisitos legais para receber a restituição, dentre os quais a prova de não repasse do encargo financeiro ou de autorização do contribuinte de fato, conforme art. 166 do CTN (ID 49255872 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002